Tribunal: TJDFT
Processo: 0717374-84.2021.8.07.0000
Órgão julgador: ANGELO PASSARELI
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2024-04-04

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0717374-84.2021.8.07.0000 RECORRENTE: CELIA MARIA GOMES DA SILVA RECORRIDA: VIBRA ENERGIA S.A DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Quinta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PEDIDO DE GRATUIDADE DE JUSTIÇA. PAGAMENTO DO PREPARO RECURSAL. PRECLUSÃO LÓGICA. FIANÇA PRESTADA POR PROCURADOR EM CONTRATO DE PROMESSA DE COMPRA E VENDA. AUSÊNCIA DE PODERES PARA O ATO. ILEGIMITIDADE PASSIVA DA AGRAVANTE. DESBLOQUEIO DE VALOR DA CONTA BANCÁRIA. PRELIMINAR DE NÃO CONHECIMENTO SUSCITADA EM CONTRARRAZÕES. PREJUDICADA. DECISÃO REFORMADA. 1. O pagamento das custas é ato incompatível com o requerimento de concessão da gratuidade da justiça, por denotar que a parte requerente pode suportar os encargos da demanda, operando-se a preclusão lógica. 2. A exceção de pré-executividade constitui faculdade atribuída ao executado de, nos autos da execução ou do cumprimento de sentença, apresentar matéria suscetível de conhecimento de ofício ou relativa à nulidade evidente e flagrante do título, cujo reconhecimento independa de contraditório ou dilação probatória. 3. É certo que a legitimidade das partes é pressuposto processual e, dentro desse escopo, matéria de ordem pública, suscetível de ser arguida a qualquer tempo e grau de jurisdição. Tendo sido a agravante citada por edital, na fase de conhecimento, e defendida pela Curadoria de Ausentes, a qual não detinha elementos para defesa específica, é cabível a arguição da matéria de ordem pública, haja vista a inocorrência de preclusão consumativa. 4. O contrato de fiança não admite interpretação extensiva, nos estritos termos do art. 819 do Código Civil e, nesse sentido, demonstra-se a ausência de validade do encargo prestado em nome da agravante sem os devidos poderes para a prática do ato. 5. Mostra-se inválida a fiança prestada pelo procurador, em nome da agravante, no contrato de promessa de compra e venda, tendo em vista que na procuração referida no pacto, constam poderes que se restringem à pessoa jurídica, que não é parte no processo de origem. 6. Reconhecida a ilegitimidade passiva da agravante, é devido o desbloqueio do valor existente em sua conta bancária, cuja constrição fora determinada na origem. 7. O reconhecimento da ilegitimidade passiva da agravante, torna prejudicada a análise da preliminar suscitada em sede de contrarrazões pela parte agravada. 8. Recurso provido. A recorrente aponta violação aos artigos 330, inciso II, 485, inciso VI, ambos do Código de Processo Civil, e 819 do Código Civil, alegando ser parte ilegítima para figurar no polo passivo, sob o fundamento de que o contrato de fiança não pode ser interpretado de forma extensiva. Acrescenta que a ilegitimidade da parte, por se tratar de matéria de ordem pública, é matéria que não está sujeita à preclusão. Em contrarrazões, a parte recorrida pede que as futuras publicações sejam realizadas em nome dos advogados LUIZ RODRIGUES WAMBIER, OAB/DF 38.828 e MAURI MARCELO BEVERVANÇO JUNIOR, OAB/PR 42.277, bem com da sociedade WAMBIER, YAMASAKI, BEVERVANÇO &amp; LOBO ADVOGADOS, OAB/PR 2.409 (ID Num. 56665553 - Pág. 2). II – O recurso é tempestivo, regular o preparo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Em exame aos pressupostos constitucionais de admissibilidade, verifica-se que o recurso especial merece ser admitido quanto à apontada ofensa ao artigo 485, inciso VI, do Código de Processo Civil. Com efeito, a tese sustentada pela recorrente, devidamente prequestionada, encerra discussão de cunho estritamente jurídico, dispensando o reexame de fatos e provas constantes dos autos, razões pelas quais deve o inconformismo ser submetido à apreciação da Corte Superior. Indefiro o pedido de publicação exclusiva formulado pelos representantes da recorrida Vibra Energia S/A, tendo em vista o convênio por ela firmado com este TJDFT para a publicação no portal eletrônico. III – Ante o exposto, ADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ANGELO PASSARELI Primeiro Vice-Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e dos Territórios no exercício eventual da Presidência A017